Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745084-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN – Cancelamento da Autorização - Probabilidade de Provimento do Recurso - Mínimo existencial - Situação excepcional - Deferimento Parcial do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a liminar requerida para determinar que o agravante se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre as partes, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade, bem como que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados. Defende que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, ao criar novas obrigações e penalidades, viola o ordenamento jurídico vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogação da liminar concedida. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o art. 6o da Resolução n.o 4.790/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial “A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1852158, 07182934220238070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.). Assim, se os contratos foram firmados com cláusula de irrevogabilidade, de conhecimento do contratante, a revogação posterior atenta contra a boa-fé objetiva, especialmente quando se considera a redução de taxas no momento da contratação. Depreende-se da narrativa fática exposta na inicial que o autor firmou contrato de novação de débito em 09/06/2025 com parcela inicial em agosto de 2025 e logo no mês seguinte já pugnou pela revogação da autorização de desconto, comportamento evidentemente contraditório, mas que demonstra que a intenção não era de adimplemento do débito, comportamento contrário à boa-fé objetiva contratual. Dessa forma, vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do recorrente. Todavia, considerando que o desconto afeta boa parte da renda líquida do recorrido, o qual afirma que somente possui R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em conta após os descontos, é de ser considerar que a dívida afeta seu mínimo existencial, cabendo a limitação temporária de descontos, havendo perigo de dano reverso. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela para manter os descontos referentes ao contrato no 2025512818, firmado em 09/06/2025, mas limitá-los a 30% (trinta por cento) da parcela, a ser descontada em conta corrente do recorrido. Intime-se a agravada, inclusive para juntar comprovante de renda atualizado e renda líquida após o desconto, uma vez que tais informações não constam na documentação inicial. Diga ainda se já tomou providências judiciais acerca do alegado superendividamento. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator